Tribunal: TJDFT
Processo: 0726124-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726124-70.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA PAIVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO DA SILVA PAIVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A: “Trata-se de exceção de pré-executividade cumulada com impugnação à penhora apresentada pelo Sr. RODRIGO DA SILVA PAIVA no ID n. 193652180. Em síntese, alega: a) que o contrato que embasa a presente execução (ID n. 139637334) é inexigível, porque assinado por pessoa que não tinha direito de representar a empresa, já que na data da assinatura RODRIGO DA SILVA PAIVA não tinha poderes para representar a empresa, diante da venda da pessoa jurídica realizada em abril/2022; b) que a assinatura lançada no contrato em nome de RODRIGO DA SILVA PAIVA é falsa; c) que o valor de R$ 6.658,57 bloqueada no ID n. 192898309 é impenhorável, porque decorre de salário. Pede: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a extinção da execução, uma vez que o contrato foi assinado por pessoa que não tinha poderes para representar a empresa; c) a realização de perícia, para constatação da falsidade da assinatura lançada na CCB que instrui o feito d) o levantamento da penhora sobre a quantia bloqueada, ao argumento de que se trata de salário. Decido. Em primeiro lugar, indefiro a gratuidade de justiça ao devedor RODRIGO DA SILVA PAIVA porque o executado se declarou médico e os extratos anexados no ID n. 193655146 indicam que o devedor movimenta grandes quantias financeiras em sua conta bancária, o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. No que diz respeito à impenhorabilidade dos valores penhorados, ao argumento de que decorrem de salários, verifico que não há comprovação nos autos da impenhorabilidade. O contracheque anexado no ID n. 193654147 pertence a terceiro estranho à lide (GARDENIA *** PAIVA). Ademais, analisando o extrato bancário referente ao mês do bloqueio (ID n. 193655148), constata-se que o valor do bloqueio é proveniente de uma transferência recebida na conta bancária do devedor de sua própria pessoa, no valor de R$ 9.000,00. Não há qualquer comprovante de que o valor decorra de salários. Sobre o valor de bloqueado da conta do NU PAGAMENTOS, nem sequer foram anexados os extratos bancários para se demonstrar a origem dos valores. Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho os valores bloqueados no ID n. 192926013. Antes de determinar a liberação dos valores para o credor, diante dos fatos apresentados pelo devedor, intime-se a parte credora para apresentar resposta à exceção de pré-executividade de ID n.193652180, no prazo de 15 dias. Após, retornem-se os autos conclusos para o julgamento da exceção.” O Agravante sustenta que comprovou os valores bloqueados e a titularidade da conta, assim como a necessidade de ajudar financeiramente sua genitora e o pagamento da faculdade do seu irmão. Afirma que a transferência para a conta em que ocorreu o bloqueio foi realizada de conta salário. Acrescenta que foi bloqueado todo o dinheiro da conta no Nubank, de modo a deixá-lo sem as mínimas condições de subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento "para conceder a impenhorabilidade das verbas salariais do agravante ou redução do percentual do bloqueio para 30% das verbas de natureza salarial”. Preparo recolhido (IDs 61133938 e 61403515). É o relatório. Decido. Não restou evidenciado, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que os valores bloqueados correspondem a verba de natureza remuneratória. Os extratos de IDs 193654171, 193654174, 193654176, 193654178, 193654183, 193654185, 193655146 e 193655148 não elucidam a natureza remuneratória dos valores bloqueados. Não se colhe dos autos nenhum outro elemento de convencimento hábil a demonstrar que o bloqueio recaiu sobre verba de natureza remuneratória. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator